Tribunal: TJMT
Processo: 8010160-98.2015.8.11.0111
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

8010160-98.2015.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (APELANTE), CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (REPRESENTANTE), IONES RODRIGUES PEREIRA - CPF: 604.467.061-91 (APELADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE REPARAÇÃO
-
ACIDENTE DE TRÂNSITO - VEÍCULO CONDUZIDO POR AGENTE MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ - ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - NÃO COMPROVADA – DANO MORAL – CABIMENTO –
QUANTUM
INDENIZATÓRI
O
- PROPORCIONALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

A configuração da responsabilidade civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado, prestadores de serviços públicos, em regra, prescinde da comprovação de comportamento culposo (em sentido amplo, abrangendo o dolo e a culpa em sentido estrito, em qualquer de suas vertentes: negligência, imprudência ou imperícia), conformando-se com a demonstração da ação, ou omissão, imputada ao agente, do dano infligido ao particular e do nexo de causalidade entre ambos.

O Município responde objetivamente pelos danos causados, somente podendo ser afastada a responsabilidade se restar comprovada a culpa da vítima ou alguma outra excludente, o que não é o caso dos autos.

A fixação do
quantum
indenizatório, referente à condenação a título de danos morais, deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, sendo certo que possui caráter didático e repressivo.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível
,
interposto

p
elo Município de Matupá
,
em face de
sentença prolatada pelo Juízo
da
Vara Única daquela Comarca
,

que julgou
, em parte,

procedente s o s pedido s formulado s
na Ação
Indenizatória
ajuizada por Iones Rodrigues Pereira
, condenando o ente público ao pagamento de indenização a título de dano moral e dano
material, fixados na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 3.224,84 (três mil, duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos), respectivamente.

Irresignado, o Apelante alega que não foi o responsável pelo sinistro, pois, a seu ver, o acidente foi ocasionado por culpa exclusiva da vítima.

Sustenta que “
não tem culpa e não é responsável pela imprudência do Apelado que resolveu andar de forma veloz e fazer uma ultrapassagem forçada, de forma abrupta, sem sinalizar, não prestando atenção no carro que estava a sua frente e estava sinalizando que iria dobrar a esquerda, vindo ele motociclista a bater no carro e não o contrário”.

Com essas razões, defende que a sentença proferida merece reforma para reconhecer a ausência de nexo de causalidade entre a conduta perpetrada por seu preposto e o
ev
ento danoso.

Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de dano moral.

Contraminuta ofertada pelo Apelado (id. 1
64004678
).

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral
de Justiça
, em manifestação
d
e lavra d
o Procurador José B. Gonçalves, opinou pelo desprovimento do recurso interposto (id. 170893150).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Matupá, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca, que julgou, em parte, procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória ajuizada por Iones Rodrigues Pereira, condenando o ente público ao pagamento de indenização a título de dano moral e dano material.

Extrai-se da inicial que a
Ação Indenizatória foi ajuizada por
Iones Rodrigues Pereira
, em desfavor do
Município de Matupá
, eis que, em
15 de abril de 2015
,
ao trafegar com sua motocicleta, sofreu colisão com veículo conduzido por agente municipal, quando este realizou mano
bra pela esquerda sem sinalização, durante ultrapassagem.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando
, em parte,
procedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...)

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inserta na inicial para:

a) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais ao requerente IONES RODRIGUES PEREIRA, corrigido monetariamente a partir da prolação desta sentença, com juros contados do evento danoso (súmulas 54 e 362 do STJ);

b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 3.224,84 (três mil duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos), a título de danos materiais a IONES RODRIGUES PEREIRA, corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo, com juros moratórios também contados do evento danoso (súmulas 43 e 54 do STJ).

Por consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia em analisar a responsabilidade civil do Estado, decorrente de conduta de Agente Público, qual seja Policial Militar, que, em tese, teria causado danos morais, estéticos e materiais ao
Autor da demanda.

Inicialmente, q
uanto ao dever de o
E
stado (sentido
latu
)
responder pelos atos de seus agentes que, no exercício da atividade pública, causarem dano a terceiro, o § 6
º
do art. 37 da Constituição Federal estabelece que assim se sucederá, de forma objetiva, assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa.

Acerca do tema, leciona Sérgio Cavalieri Filho:

Em busca de um fundamento para a responsabilidade objetiva do Estado, valeram-se os juristas da teoria do risco, adaptando-a para a atividade pública. Resultou, daí, a teoria do risco administrativo, imaginada originalmente por Léon
Duguit
e desenvolvida por renomados administrativistas, teoria essa, que pode ser assim formulada: a Administração Pública gera risco para os administrados, entendendo-se como tal a possibilidade de dano que os membros da comunidade podem sofrer em decorrência da normal ou anormal atividade do Estado. Tendo em vista que essa atividade é exercida em favor de todos, seus ônus devem ser também suportados por todos, e não apenas por alguns. Consequentemente, deve o Estado, que a todos representa, suportar os ônus da sua atividade, independentemente de culpa de seus agentes.

Em apertada síntese, toda lesão sofrida pelo particular deve ser ressarcida, independentemente da culpa do agente público que a causou, fato este que interessa, tão somente, para fins de regresso.

Evidente a ocorrência do fato, o que se deve verificar é, apenas, a relação de causalidade entre a ação administrativa e o dano sofrido pelo administrado.

Feita essa introdução, passo à análise da situação em debate.

O caso refere-se ao evento, ocorrido em
15 de abril de 2015
, que culmino
u em danos materiais e morais suportados pelo Apelado, ocasionados por colisão entre motocicleta e veículo conduzido por agente público.

Na inicial, o autor da demanda explica a ocorrência do evento nos seguintes termos, veja-se:

Em sua frente trafegava um veículo da cor branca, sendo que tal veículo reduziu a velocidade, quando na oportunidade, o Requerente iniciou uma ultrapassagem, porém, quando já finalizava a manobra de ultrapassagem, o veículo que
encontrava-se
em sua frente, iniciou uma manobra pela esquerda, o que acabou por ocasionar
um colisão
entre a motocicleta do Requerente e a parte frontal do referido veículo (id. 164003893)
(sic)
.

A
par disso, em sede de contestação, a parte requerida confirma a ocorrência da colisão, contudo, fornece versão diversa dos fatos, vejamos:

O motorista do Requerido conduziu o veículo conforme manda as normas de trânsito, dirigia devagar, sinalizou que iria dobrar a esquerda e conferiu que não vinha ninguém sinalizando que estava fazendo ultrapassagem, o Requerido não tem culpa e não é responsável pela imprudência do Requerente que provavelmente para não se molhar conforme alegou que estava começando a chover no momento resolveu andar de forma veloz e fazer uma ultrapassagem forçada, de forma abrupta, sem sinalizar, não prestando atenção no carro que estava a sua frente e estava sinalizando que iria dobrar a esquerda, vindo ele motociclista a bater no carro e não o contrário (id. 164004654).

Ocorre que, a narrativa do Município, ora Apelante, é desacompanhada de qualquer tipo de
evidência

a
comprovar a ocorrência de culpa exclusiva da vítima na dinâmica do
aciden
te de trânsito.

Isso, pois, para romper o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o resultado danoso, imprescindível a comprovação de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato de terceiro, o que não ocorreu na h
ipótese.

Nesta linha de intelecção, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR AGENTES PÚBLICOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. A Administração Pública assume o risco e responde civilmente pelos danos por ventura causados injustamente a terceiros por seus agentes na realização de certa atividade administrativa. Assim, ausente a comprovação de uma das excludentes de sua responsabilidade objetiva, tal como a culpa exclusiva da vítima, é dever do Estado indenizar a vítima pelos danos sofridos em decorrência de acidente de trânsito.
II DANOS
MATERIAIS. RESSARCIMENTO DOS VALORES NECESSÁRIOS PARA O TRATAMENTO. OBRIGAÇÃO. COMPROVAÇÃO. Impõe-se ao Estado a obrigação de ressarcir à vítima dos valores necessários ao tratamento, uma vez comprovado nos autos.
III DANOS
MORAIS. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS. MANUTENÇÃO. Apurados os danos morais, principalmente em decorrência dos abalos sofridos pela vítima no acidente,
mostrando-se o valor arbitrado em conformidade com o ordenamento jurídico e os princípios que norteiam a proporcionalidade e razoabilidade, impõe-se a sua manutenção. [
...] APEL
AÇÃO CONHECIDA E PARCIALM
ENTE
PROV
IDA.
4. Agravo regimental DESPROVIDO.

(STF - ARE: 745462 GO, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 17/09/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-197 DIVULG 04-10-2013 PUBLIC 07-10-2013)

Logo
, irrefutável a responsabilidade civil do ente público nos atos ilícitos sofridos pelo particular.

Do mesmo modo, não há falar em culpa concorrente, como aventado pelo Apelante, visto que os elementos dos autos sinalizam sua inexistência.

No que diz respeito ao
quantum
da indenização, em se tratando de dano moral, não existe sistema de
tarifamento
, porém prevalece o conceito de ressarcimento em dois critérios: um de caráter punitivo, visando buscar uma punição ao causador do dano pela ofensa que praticou e, assim, evitando a reiteração da conduta, sendo de caráter pedagógico; outro, de caráter compensatório, que proporcionará algum conforto pelo mal sofrido, com a finalidade de minimizar a dor suportada.

Nesse sentido,
entendimento deste Sodalício, inclusive, sob minha relatoria:

CONSTITUCIONAL E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICO – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – MÁ CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA – PONTE DE MADEIRA – SEMI-PARAPLEGIA – NEXO CAUSAL VERIFICADO – DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – PENSIONAMENTO MENSAL E BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTES DO MESMO EVENTO DANOSO - IMPOSSIBILIDADE
– APELO
PROVIDO, EM PARTE. Em se tratando de ação de indenização movida contra a Administração Pública, a responsabilidade civil é objetiva, conforme dispõe o § 6
º
, do artigo 37, da Constituição da República Federativa. Há o dever de indenizar se demonstrado que o acidente automobilístico decorreu da má conservação da via pública. A indenização por dano material deve corresponder ao montante da perda patrimonial
experimentada, comprovadamente
, por aquele que requer, conforme demonstrado nos autos. O valor da indenização por dano moral e estético a ser arbitrado deve seguir os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. A cumulação da indenização por dano moral e estético é perfeitamente possível, conforme dispõe a Súmula nº 387, do Superior Tribunal de Justiça. Se a vítima já percebe benefício previdenciário em decorrência de um determinado evento danoso, não há fixar novo pensionamento, em virtude de idêntico fato gerador. (N.U 0003003-63.2013.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2021,
Publicado
no DJE 12/04/2021)

Sobre os valores arbitrados, há considerar que o A
utor
,
em razão do evento danoso, foi hospitalizado
em decorrência da gravidade das

lesões, conforme atestado no id. 164003887.

Logo, h
aja vista a seriedade do resultado da ação do agente público, a meu ver, os valores fixados pelo Juízo sentenciante se mostram
proporcionais, razão pela qual a indenização por dano moral deve ser
mantida na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Forte nessas razões,

em consonância ao parecer ministerial,
NEGO

PROVIMENTO

ao
A
pelo interposto
pelo Município de
Matup
á, para manter incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Após o trânsito em julgado, remeta-se cópia dos presentes autos à Procuradoria

do
Município de Matupá
para possibilitar eventual ação regressiva em face do agente causador do dano.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023